Tribunal: TJPA
Processo: 0802276-52.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802276-52.2021.8.14.0039

APELANTE: JOSE BENEDITO DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO APRESENTADO TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO BANCÁRIO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$3.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO. sentença modificada. recurso conhecido e parcialmente PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE BENEDITO DE ABREU
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação declaratória de contrato inexistente e/ou nulo c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0802276-52.2021.8.14.0039), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO apenas para determinar a conversão da conta corrente mantida entre as partes para conta benefício, no prazo de 5 dias, nos termos da tutela de urgência deferida na fundamentação.

Julgo improcedentes os demais pedidos.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas pro rata.

Diante da sucumbência recíproca cada parte pagará ao advogado da parte adversa 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

As verbas de sucumbência a que foi condenado o autor ficarão suspensas na forma da lei em razão da gratuidade de justiça a ele deferida.

Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação alegando que, por resolução do BACEN a seguir, é vedado ao banco efetuar cobranças de tarifas em contas que não excedem a quatro saques mensais, dos extratos mensais dentre outros serviços, situação essa que se amolda perfeitamente ao caso dos autos. Defende que não lhe foi dada oportunidade de ter acesso à conta bancária sem ônus, tendo-lhe sido imposto uma conta com inúmeras tarifas, sendo que o Banco sequer apresentou o contrato.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento das razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados na conta corrente do autor referente às tarifas bancária denominadas PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADOS PRIORITÁRIOS I.

Da leitura da inicial, o ora apelante alegou ter aberto conta junto ao apelado apenas para fins de recebimento e saque do seu benefício previdenciário, contudo, por negligência do Banco em fornecer informação de que teria direito em abrir uma conta sem ônus, foi procedida abertura de conta corrente com o objetivo de impor suas tarifas e demais serviços.

A instituição financeira, por sua vez, defende que o autor, realizou abertura de Conta Fácil (Poupança + Conta Corrente) e que no momento da contratação teria sido esclarecido ao recorrente as modalidades e contraprestações dos serviços bancários, o que teria sido aceito.

O autor acostou extrato referente ao período de 01/05/2016 a 13/05/2021, no qual se observa que, de fato, houve recebimento de valores por meio de transferências bancárias, depósitos e pagamentos no cartão de débito e empréstimos pessoais, no entanto, ao longo desses cinco anos tais transações foram esporádicas, de forma que a remuneração por esses serviços não gratuitos poderia ter ocorrido de forma individualizada, sem a necessidade de contratação de pacote de serviço.

Ora, para demonstrar a licitude da cobrança do Pacote de Serviço, o Banco deveria juntar o Termo de Adesão,
contudo isso não ocorreu
.
A contestação veio desacompanhada de qualquer documento
. E sem prova da efetiva contratação do serviço, não há que se falar em exercício regular do direito. Na realidade, houve imposição de serviços não solicitados, constituindo tal conduta em prática abusiva, o que é vedado na forma do art. 39, III
[1]
do CDC.

Com isso, deve ser modificada a sentença para declarar inexistência da relação jurídica quanto à adesão ao PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, entendo devida a repetição em
dobro dos valores efetivamente comprovados
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de serviços que desconhecia ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00 possui caráter pedagógico para fazer frente a uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não se distancia da quantia usualmente arbitrada por esta Turma em casos semelhantes, somado, ainda, com a circunstância de que o autor possui outras demandas discutindo descontos indevidos sob a alegação de fraude.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato do Termo de Adesão ao Pacote de Serviços Padronizado Prioritários I e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Diante do provimento do recurso, afasto a sucumbência recíproca e condeno o Banco em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do §2º do art. 85, CPC.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 39.
É
vedado ao fornecedor de produtos ou servi
ç
os, dentre outras pr
á
ticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicita
çã
o pr
é
via, qualquer produto, ou fornecer qualquer servi
ç
o;

Belém, 14/05/2024